Tribunal: TJES
Processo: 5000308-12.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-12.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000308-12.2020.8.08.0014

RECORRENTE
S
: GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
ANIEL JABOUR BAPTISTI, LUANA SCHULZ XAVIER

RECORRID
OS
:
D
ANIEL JABOUR BAPTISTI, LUANA SCHULZ XAVIER

E GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s por ambas as partes em face da sentença (id. 710922) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral par o fim de condenar a requerida a pagar ao autor Daniel a quantia de R$ 8.000,00

(oito mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo em cerca de quatro horas, entendendo pela inexistência de ato ilícito decorrente de recusa de embarque da requerente Luana.

Nos termos do recurso interposto
pela requerida (id. 710931),
a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, alegando que o atraso no voo decorreu d
a necessidade de manutenção não programada
,

afastando o dever de indenizar a título de danos morais uma vez que não houve comprovação nos autos de supostas perdas extrapatrimoniais, postulando, alternativamente, a mitigação do valor fixado.

Por outro lado, o recurso interposto pel
a requerente
(id.
710943)
sustenta a tese de comprovação da realização do check in
antecipado por meio de aplicativo,
existindo ato ilícito indenizável em decorrência da recusa de embarque.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O recuso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
os autores teriam adquirido passagens
aéreas do trajeto Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ com embarque previsto para as 05h55min do dia 04.10.2019 e retorno dia 06.01.2019. Alega-se, ademais, que os requerentes realizaram o check in virtual no dia 03.10.2019, contudo, ao tentarem embarcar, teria sido impedidos pela requerida em razão do não reconhecimento do comprovante de check in da requerente Luana, tendo o requerente Daniel conseguido embarcar sem problemas. Em razão da negativa de embarque a requerente teve de adquirir outro bilhete aéreo,
paras as
12
h
30
min do dia 04.10.2019,
ao custo de R$ 729,30 (setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Ainda, argumenta-se que o voo com saída prevista para as 05h55min teria atrasado mais de quatro horas, ocasionando transtornos de ordem moral e material, razão pela qual postularam indenização.

Com efeito, quanto às razões expostas pela requerente Luana, em especial de que teria realizado o check-in antecipadamente, o que se nota das provas colacionadas à prefacial é apenas o comprovante de aquisição das passagens aéreas, recebido via e-mail, mas não há prova da realização do check-in, com informação expressa de que os consumidores poderiam realizar o check-in online caso quisessem agilizar o embarque (id. 710890).

,

A
propósito, insta salientar que a plataforma virtual da requerida apresenta as informações necessárias para a realização do check-in antecipado,
certificando que o passageiro deve possuir o código localizador para realizar o check-in
e chegar com antecedência no aeroporto, a fim de evitar contratempos.
(
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/como-fazer-seu-check-in
)

Desse modo, considerando que a recorrente apresentou aos autos apenas o código localizador e o comprovante de passagens, inexistindo prova inequívoca da realização do check-in, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a legitimidade da recusa de embarque da requerente/recorrente, inexistindo ato ilícito indenizável, tampouco dever de reparar, já que
o valor gasto para aquisição de outra passagem aérea se deu em razão da perda do voo por responsabilidade exclusiva da requerente.

P
or outro lado,
em que pese as alegações recursais
trazidas pela requerida no sentido de que o
atraso teria decorrido de motivo de força maior,
importante salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a
necessidade de manutenção da aeronave
não justifica o atraso, p
ois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado
,

evidenciada a falha na prestação do serviço.

C
ontudo,
quanto aos danos morais reconhecidos,
em que pese o respeito pela r. sentença proferida,
importante salientar que segundo a
atual
jurisprudência do STJ, o
ato ilícito
decorrente de cancelamento ou atraso de voo não
induz a existência de lesão moral presumida,
devendo a parte demonstrar os fatos capazes de ensejar lesão direito a direito personalíssimo.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...]
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos,
considerando que o atraso de voo perdurou por apenas quatro horas e a requerida ofertou voucher alimentação no valor de R$ 19,00 (dezenove reais), conforme apontado na própria prefacial, não se reconhece a existência de lesão moral no
in casu,
até porque o voo do requerente partiu antes do voo da requerente (adquirido após a perda do voo das 05h55min) e o evento (show de rock) a que compareceriam se iniciou por volta das 21 horas, ou seja, tempo suficiente para a chegada no Rio de Janeiro e
preparação para o evento,
razão pela qual se vota pela reforma da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais.

Ante o expostos,
CONHECE-SE

do recurs
o
interposto pela requerida
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais. Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

Por outro lado,
CONHECE-SE do recurso da parte autora
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da inexistência de ato ilícito indenizável decorrente da negativa de embarque desta. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.